Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ENTRE PARTICULARES. PROCURAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO MANDANTE (PROPRIETÁRIO). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.

1. Inexistindo necessidade de dilação probatória, deve o magistrado julgar imediatamente a lide, em razão dos princípios da celeridade e economia processual, na forma prevista nos artigos 355 e 920, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Em relação à incompetência do Juízo, o recorrente, que é terceiro interessado e não trouxe aos autos elementos capazes de afastar a competência do Juízo a quo, fixada com base no critério territorial do domicílio das partes, notadamente a parte ré.

3. No direito pátrio, a propriedade de coisa móvel é adquirida com a tradição e incumbe ao adquirente efetuar a transferência da propriedade do veículo automotor perante o órgão de trânsito, consoante dispõe o §1o, do artigo 123, do CTB.

4. A obrigação do adquirente não exclui o dever do alienante em comunicar a venda do automóvel ao órgão de trânsito, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelo pagamento das multas e tributos. Inteligência do art. 134 do CTB e do art. 1o, §8o, III, da Lei Distrital n.o 7.431/85.

5. Apelação conhecida e não provida.